Tribunal: STF
Processo: ACO 3018
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GASTOS DOS ESTADOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. COMPETÊNCIA DO STF. INCLUSÃO DE DESPESAS COM INATIVOS NO PERCENTUAL EXIGIDO PELO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROECSSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A controvérsia sobre a metodologia de cálculo do percentual mínimo dos gastos públicos com educação gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, nos termos do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal.



    2. Inviabilidade de inclusão do pagamento de proventos de inativos no conceito de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, sob pena de descumprimento do art. 212 da Constituição da República.



    3. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes.



    4. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores.



    5. A inscrição de entes federativos em cadastros de inadimplência, mantidos pela União, nos termos da lei, requer a prévia verificação da veracidade das irregularidades apontadas durante o cumprimento de contratos ou convênios, sendo, portanto, imprescindível a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    6. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Alagoas, em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em razão da falta de informações atinentes ao cumprimento, em 2016, do percentual versado no artigo 212 da Constituição Federal, tão somente até o exaurimento de procedimento administrativo específico em que observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, rejeitado o pedido de inclusão do pagamento de proventos de inativos no conceito de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.



    7. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual.